Tribunal: STF
Processo: RE 890265
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres de Uso Público (ABRATEC) opôs embargos de declaração contra decisão monocrática mediante a qual, em sede de juízo de retratação, dei provimento a recurso extraordinário interposto por Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos, “para, reformando o acórdão recorrido, determinar à Administração Pública que proceda à publicação do ato administrativo que reconheceu a presença dos requisitos objetivos à licença requerida pela Recorrente, sob a vigência da Medida Provisória n. 612, de 04 de abril de 2013, oportunizando que aquela sociedade exerça atividade empresarial na qualidade de CLIA”.  



    Em suma, a embargante alega que a decisão embargada baseou-se em premissa equivocada e erro material, além de apontar a ausência de direito adquirido da pessoa jurídica recorrente. Sustenta que a admissibilidade do pleito da recorrente não teria sido reconhecida durante a vigência da MP n. 612/2013. Aduz a existência de mera expectativa de direito, conquanto inexistente decisão de mérito da autoridade competente e, consequentemente, relação jurídica entre o particular e a Administração Pública. Por fim, argui que o pedido da parte referia-se à publicação do ato de admissibilidade e prosseguimento do processo administrativo.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Uma vez observados os parâmetros do art. 138, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC), entendo preenchidos os pressupostos de recorribilidade. Os embargos de declaração são tempestivos e foram protocolados por advogado constituído. Conheço.  



    O Supremo tem prestigiado a relevante figura dos amici curiae. Trata-se de participação de terceiro que visa à ampliação do debate e à colaboração com a prestação jurisdicional, sobretudo em ações de controle concentrado. Pela sua própria natureza, não possuem interesse em resultados específicos, mas na colaboração com a Corte sob viés democrático.  



    Não assiste razão à embargante.  



    Consoante disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função meramente integrativa do pronunciamento recorrido e são passíveis de conhecimento apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade; ou, ainda, para corrigir flagrante erro material.  



    Ao contrário do que sustenta a recorrente, inexistem vícios a serem sanados, eis que foram devidamente enfrentados os pontos objeto de irresignação via recurso extraordinário. A decisão impugnada não se baseou em qualquer espécie de premissa equivocada ou erro material.  



    No caso, a decisão recorrida concluiu pela necessidade de publicação de ato administrativo que reconheceu a presença dos requisitos objetivos à licença requerida pela Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos. Os fundamentos da decisão encontram-se claros, restando, tão somente, a irresignação quanto às suas conclusões. Portanto, não se verifica a arguida ausência de manifestação, sendo inadequado confundir julgamento contrário ao seu entendimento com carência de fundamentação.  



    Ademais, o Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar a respeito de todas as alegações das partes e terceiros, bastando demonstrar os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento. Essa a conclusão firmada na tese alusiva ao Tema n. 339/RG.  



    O que se observa, em verdade, é a mera irresignação do terceiro interessado e o intuito de ver rediscutida a controvérsia, providência inadmissível nesta via recursal. Quanto ao ponto, transcrevo excerto do voto da ministra Cármen Lúcia no julgamento da ADI 5.475 ED, Tribunal Pleno, DJe de 23 de setembro de 2020:  



    [...] o Supremo possui firme jurisprudência no sentido de serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694- 695, Relator o Ministro Celso de Mello).  



    Na mesma linha: ADI 5.336 ED-segundos, Plenário, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de fevereiro de 2019; ARE 1.083.947 AgRED, Plenário, ministra Cármen Lúcia, DJe de 13 de junho de 2018; ARE 910.271 AgR-ED, Plenário, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19 de setembro de 2016; RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, ministro Edson Fachin, DJe 19 de abril de 2023; e ARE 873.804 AgR-segundo-EDEDv-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia, DJe de 28 de março de 2023.  



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.  



    4. Publique-se. Intime-se.   



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente